Tribunal: TJDFT
Processo: 0739427-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739427-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NAYARA MOREIRA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Revisão criminal. Tráfico de drogas. Individualização da pena. Privilégio. 1 - A revisão criminal não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é contrária ao texto de lei ou dissociada das provas produzidas é daquele que postula. 2 – Sem que haja novas provas e não demonstrado que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, não é hipótese de se desconstituí-la. 3 – Salvo evidente ilegalidade, a revisão criminal não se presta para reexaminar individualização da pena. Tem limites estritos. Sua finalidade é desconstituir o julgado em decorrência de vício de procedimento ou no julgamento. Não é a via adequada para nova individualização da pena. 4 - Revisão criminal julgada improcedente. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou contrariedade aos artigos 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, e 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sustentando o cabimento da minorante do tráfico privilegiado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, e 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois a Câmara Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assim ponderou: “A sentença, confirmada pelo Tribunal no ponto, afastou a causa de diminuição porque a quantidade de cocaína apreendida e os depoimentos das testemunhas demonstraram que a requerente se dedicava à atividade criminosa, ainda que primária e sem antecedentes. Não faz jus, portanto, ao benefício do tráfico privilegiado. A quantidade de cocaína apreendida não foi o único fundamento para afastar o tráfico privilegiado. O acórdão expressamente registrou que a prova testemunhal indicou a dedicação da requerente à atividade criminosa. Fundamentada a decisão nos preceitos legais e nas provas dos autos, não é o caso de se alterar a condenação com trânsito em julgado por meio de revisão criminal [...] A condenação não é contrária ao texto expresso da lei penal nem à prova dos autos. A pretensão deduzida é própria de recurso. E a revisão não é nova instância recursal" (ID. 53393713). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016